Tribunal: TJES
Processo: 5001695-46.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001695-46.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ROSENI HUEBRA CAETANO DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BMG S/A contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado com a autora, ROSENI HUEBRA CAETANO DA SILVA, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente, além de pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A sentença também condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal requerida pelo apelante; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição ou decadência quanto à pretensão da autora; (iii) determinar a validade do contrato de cartão de crédito consignado; e (iv) verificar a configuração dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura, uma vez que o juízo de origem, com base no art. 355, I, do CPC, decidiu pelo julgamento antecipado da lide, considerando suficientes as provas documentais apresentadas. O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas consideradas impertinentes ou protelatórias.

Quanto à prescrição e decadência, o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC deve ser contado a partir do último desconto indevido, não se configurando prescrição ou decadência, visto que os descontos ainda ocorriam no momento do ajuizamento da ação.

A validade do contrato de cartão de crédito consignado foi corretamente impugnada, com inversão do ônus da prova em favor da consumidora, conforme art. 6º, VIII, do CDC. O banco apelante não demonstrou a regularidade da contratação, o que justifica a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados.

A indenização por danos morais é devida, visto que os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e de baixa renda, configuram dano in re ipsa. O valor de R$ 3.000,00 é adequado, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o convencimento do juízo.

O prazo prescricional para repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em folha é de cinco anos, contado a partir do último desconto indevido.

A inversão do ônus da prova pode ser aplicada em favor do consumidor em casos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, 27 e 39, V; CPC/2015, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.10.2020; STJ, Tema Repetitivo 1061; TJ-SP, AC 1071319-75.2018.8.26.0100, Rel. Adilson de Araujo, j. 26.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco que, nos autos da ação anulatória c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada por
ROSENI HUEBRA CAETANO DA SILVA
, julgou procedente o pedido autoral.

A decisão recorrida (ID 9490693) declarou a nulidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado entre as partes, condenando o banco réu à restituição, de forma simples, dos valores descontados indevidamente da autora, que ultrapassem o valor do crédito concedido, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Também condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 9490696), o BANCO BMG alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que seu pedido de produção de prova testemunhal foi indeferido, impedindo a oitiva de testemunha que poderia esclarecer a regularidade da contratação. No mérito, defende a validade do contrato, afirmando que a autora teria efetivamente firmado o contrato de cartão de crédito consignado e utilizado os valores disponibilizados. Alega ainda que os descontos realizados em folha estão de acordo com a legislação e que não houve falha na prestação dos serviços.

O apelante sustenta, também, que os descontos tiveram início em 2017 e, portanto, estaria configurada a prescrição da pretensão autoral, além de alegar a decadência do direito de pleitear a anulação do contrato, com base no artigo 178, II, do Código Civil. No tocante aos danos morais, afirma que não houve conduta capaz de justificar a condenação, pleiteando, alternativamente, a redução do
quantum indenizatório
.

Em contrarrazões (ID 9490698), a apelada refuta as alegações do banco, afirmando que não reconhece a contratação do cartão de crédito e que jamais recebeu o cartão ou utilizou o limite disponibilizado. Alega, ainda, que o contrato foi celebrado com pessoa física, em desconformidade com as normas aplicáveis, e que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do negócio. Quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, defende que tal medida seria desnecessária diante da irregularidade já evidenciada nos autos. Por fim, requer a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco que, nos autos da ação anulatória c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada por
ROSENI HUEBRA CAETANO DA SILVA
, julgou procedente o pedido autoral.

A decisão recorrida (ID 9490693) declarou a nulidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado firmado entre as partes, condenando o banco réu à restituição, de forma simples, dos valores descontados indevidamente da autora, que ultrapassem o valor do crédito concedido, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Também condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 9490696), o BANCO BMG alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que seu pedido de produção de prova testemunhal foi indeferido, impedindo a oitiva de testemunha que poderia esclarecer a regularidade da contratação. No mérito, defende a validade do contrato, afirmando que a autora teria efetivamente firmado o contrato de cartão de crédito consignado e utilizado os valores disponibilizados. Alega ainda que os descontos realizados em folha estão de acordo com a legislação e que não houve falha na prestação dos serviços.

O apelante sustenta, também, que os descontos tiveram início em 2017 e, portanto, estaria configurada a prescrição da pretensão autoral, além de alegar a decadência do direito de pleitear a anulação do contrato, com base no artigo 178, II, do Código Civil. No tocante aos danos morais, afirma que não houve conduta capaz de justificar a condenação, pleiteando, alternativamente, a redução do
quantum indenizatório
.

De antemão, constato que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e, por conseguinte, dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado centra-se em: (i) eventual cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal requerida pelo apelante; (ii) alegação de prescrição e decadência quanto à pretensão da autora; (iii) validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes; e (iv) configuração dos danos morais. Passo à análise pormenorizada de cada um desses pontos.

I. Do Alegado Cerceamento de Defesa

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal, sustentando que tal prova seria essencial para demonstrar a regularidade da contratação. Contudo, esta argumentação não merece prosperar.

O cerne da questão discutida nos autos refere-se à validade de contrato de cartão de crédito consignado, em que a autora alega não ter contratado o serviço e jamais ter utilizado qualquer limite disponibilizado. O juízo de origem, atento aos elementos constantes nos autos, decidiu pelo julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do Código de Processo Civil, entendendo que as provas documentais apresentadas eram suficientes para o julgamento da questão. Tal decisão está em plena consonância com a legislação processual vigente, que autoriza o julgamento antecipado sempre que as provas documentais forem suficientes para o deslinde da causa.

Vale ressaltar que o princípio da ampla defesa e do contraditório não pode ser confundido com o direito irrestrito à produção de provas desnecessárias ou meramente protelatórias. O juiz, como destinatário da prova, tem o poder-dever de avaliar a pertinência e a relevância das provas requeridas, indeferindo aquelas que forem impertinentes ou dispensáveis.

Outrossim, o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da matéria, visto que o magistrado, dispondo de elementos suficientes para formar sua convicção, não possui a obrigação de realizar a produção de todas as provas solicitadas pelas partes, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL. DESNECESSIDADE. QUESTÃO DE DIREITO. CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC).
No caso, era desnecessária a produção de qualquer prova outra prova além da documental já anexada aos autos. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INSISTÊNCIA NA TESE DA NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA JÁ APRECIADA NO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUBISTENTES À REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. Superada a discussão sobre a desconsideração da personalidade jurídica do grupo EATON, conforme reconhecimento da ausência de requisitos justificadores da referida desconsideração, era mesmo de rigor a improcedência do recurso. (TJ-SP - AC: 10713197520188260100 SP 1071319-75.2018.8.26.0100, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/04/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)” (destaques acrescidos)

Do mesmo modo, vale destacar o disposto no art. 370/CPC que destaca: “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”. Portanto, confere ao juiz a função de destinatário das provas apresentadas pelas partes, conferindo-lhe a prerrogativa de avaliar a pertinência e relevância da produção probatória para a correta solução da demanda. Assim, é incumbência do magistrado realizar a valoração das provas e decidir sobre sua admissibilidade, levando em consideração a eficácia e a efetividade do processo. Em suma, cabe ao juiz o poder discricionário de direcionar a instrução probatória conforme as necessidades do caso concreto.

No presente caso, a documentação juntada aos autos, em especial o contrato impugnado e os extratos de descontos realizados, eram suficientes para formar o convencimento do juízo, dispensando-se, portanto, a produção de prova testemunhal. Ademais, o próprio apelante, em suas alegações finais, desistiu da produção de provas, o que reforça a desnecessidade de sua realização.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o indeferimento da prova testemunhal seguiu critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

II. Da Prescrição e Decadência

O apelante sustenta, ainda, que a pretensão autoral estaria fulminada pela prescrição e decadência, considerando que os descontos no benefício previdenciário da autora tiveram início em 2017, ao passo que a ação foi ajuizada apenas em 2021. No entanto, esta argumentação deve ser rechaçada.

Em que pese tal alegação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em demandas que envolvem repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em folha de pagamento ou benefício previdenciário, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tem como termo inicial a data do último desconto indevido, e não a data do primeiro desconto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DOS VALORES. DOBRO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. INÍCIO. CONSUMIDOR ANALFABETO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO. INEXISTENTE. DANOS MORAIS. DESCONTO ÍNFIMO. INOCORRÊNCIA. 1. A
plica-se à pretensão de reparação por perdas e danos fundada em defeito na prestação do serviço bancário o prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 27, CDC, contado a partir da data do último desconto indevido. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, à pretensão de repetição do indébito cumulada com reparação de danos fundada na ausência de contratação de operação de crédito junto a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27, CDC, contado a partir da data do último pagamento indevido
. 3. Tratando-se de pessoa analfabeta, a validade da celebração de empréstimo consignado, depende da assinatura do instrumento a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas ou, ainda, de procuração por instrumento público. 4. Não há que se falar em indenização por danos morais quando não estão presentes nos autos elementos que comprovem o comprometimento dos atributos de personalidade do demandante, considerando que o valor do empréstimo judicialmente declarado indevido lhe foi efetivamente emprestado, sem que tenha havido qualquer subtração de seu patrimônio pessoal. 5. A Corte Especial do STJ, quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 664888/RS, publicado em 30/03/2021, o Relator, Min. Herman Benjamin, assentou a tese no sentido de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. 6. Sentença parcialmente reformada. (TJMG; APCV 5003163-08.2022.8.13.0352; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva; Julg. 24/09/2024; DJEMG
01/10/2024
) (destaquei)

No presente caso, os descontos ainda estavam sendo realizados quando do ajuizamento da ação, o que afasta, de plano, a alegação de prescrição.

Quanto à decadência, igualmente não assiste razão ao apelante. Trata-se de relação de consumo, na qual se discute a validade de contrato supostamente não celebrado pela consumidora. Assim, aplica-se o prazo de cinco anos previsto no artigo 27 do CDC para ações de repetição de indébito e nulidade de contratos, afastando-se o prazo de quatro anos previsto no artigo 178, II, do Código Civil, invocado pelo apelante.

A respeito do tema trago os precedentes recentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. IRDR Nº 0801506-97.2016.8.12.0004/50000
. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO EM CONTA CORRENTE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES COMPLEMENTARES. CIÊNCIA DO CONTRATANTE QUANTO À MODALIDADE DO EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0801506. 97.2016.8.12.0004/50000, firmou o entendimento de que: "O prazo prescricional das ações que versem sobre descontos indevidos de empréstimos consignado é contado da data do último desconto realizado"
.
Ainda, verifica-se pelo narrado nos autos que os descontos no benefício previdenciário do Apelante ainda não cessaram, de forma que não há que se falar em decadência e prescrição, tendo em vista que o prazo sequer iniciou
. O Apelante não apresentou qualquer evidência de que houve fraude, erro ou coação, defeitos do negócio jurídico que ensejariam a nulidade do contrato em análise. Deve ser reconhecida avalidadeda contratação, vez que foi demonstrado que ocontratode cartão de créditoconsignado com RMCfoi efetivamente firmado pelo autor, ora Apelante, além de comprovada a utilização do cartão para diversas compras e saques complementares. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AC 0846844-59.2023.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci; DJMS
03/10/2024
; Pág. 213) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE OFENSA À DIALETICIDADE, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JUNTADA DE CONTRATO E FATURAS APÓS A CONTESTAÇÃO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E BUSCA DA VERDADE REAL. DOCUMENTOS ADMITIDOS. NÃO COMPROVADA A ENTREGA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM FIXADO CONFORME RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não ofende o princípio da dialeticidade se das razões recursais é possível delinear a pretensão recursal, ainda que pela reiteração dos mesmos argumentos da exordial.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, os prazos de decadência ou prescrição devem ser contados a partir da última cobrança efetuada
. Não impedimento de recebimento de documentos trazidos aos autos após a contestação, essenciais ao deslinde da lide e na busca da verdade real, desde que respeitado o contraditório, como no caso em tela. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, uma vez negada a origem da dívida, compete à parte ré (credora) fazer provada existência desta, tendo em conta, sobretudo, a impossibilidade de produção de prova negativa por parte do autor/devedor. Não comprovada a contratação, deve ser mantido o reconhecimento da invalidade e ilegalidade do contrato, assim como dos descontos deles provenientes realizados no benefício previdenciário do autor, determinando, por consequência, a devolução dos valores descontados, eis que não se justificam, e a indenização por dano moral. (TJMS; AC 0805484-93.2023.8.12.0018; Paranaíba; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 01/10/2024; Pág. 125) (destaquei)

Dessa forma, não há prescrição nem decadência a serem reconhecidas no caso em análise uma vez que, quando ajuizada a demanda os descontos no benefício previdenciário do apelado ainda estavam sendo realizados.

III. Da Validade do Contrato e da Inversão do Ônus da Prova

No mérito, a questão central consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes. A autora sustenta que não firmou o referido contrato, que jamais recebeu o cartão de crédito e que os descontos realizados em seu benefício previdenciário são indevidos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora, pessoa física que utiliza o serviço bancário como destinatária final, enquadra-se no conceito de consumidora, enquanto o banco réu, fornecedor de serviços financeiros, enquadra-se no conceito de fornecedor, conforme artigos 2º e 3º do CDC.

Nesse contexto, o art. 6º, VIII, do CDC prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que suas alegações forem verossímeis ou quando ele for hipossuficiente. No caso concreto, a verossimilhança das alegações da autora é evidente, pois ela demonstrou, por meio de documentos, que nunca utilizou o cartão de crédito e que os descontos foram realizados em seu benefício sem sua anuência. Além disso, a autora é pessoa de pouca instrução, residente na zona rural, o que reforça sua hipossuficiência técnica e informacional em relação à instituição financeira. Por esses motivos, a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada pelo juízo a quo.

Cabe ao fornecedor, neste caso, o ônus de provar que o contrato foi regularmente celebrado e que os serviços foram efetivamente prestados. No entanto, o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que corroborasse a regularidade da contratação. Ao contrário, desistiu de produzir prova pericial que poderia atestar a autenticidade da assinatura da autora no contrato impugnado. Dessa forma, restou configurada a prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do CDC, que veda ao fornecedor a cobrança de valores por serviços não contratados.

Ilustrando, colaciono o entendimento consolidado no STJ por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1061:

Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contra to bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC , arts. 6º , 368 e 429 , II )."(2ª Seção, DJe de 09/12/2021).

Assim, diante da ausência de prova quanto à regularidade da contratação e considerando os princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, conclui-se pela nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

IV. Dos Danos Morais

A condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 deve ser mantida.

Os danos morais, nesse caso, decorrem
in re ipsa
, ou seja, são presumidos em razão da própria conduta ilícita do banco. A realização de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, pessoa idosa e de baixa instrução, gerou um abalo moral significativo, pois comprometeu parte de sua renda mensal, essencial para sua subsistência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA, NESTE PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AFETO AOS DANOS MORAIS. 1.
Dano moral. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional,
configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa
. 2. Sentença reformada para julgar procedente o pedido afeto aos danos morais. 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 22/Mar/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0002098-91.2021.8.08.0011 - Magistrado: MANOEL ALVES RABELO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer) (destaquei)

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, sendo proporcional à gravidade da conduta e suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

V. Conclusão

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive no tocante à condenação por danos morais e à restituição dos valores indevidamente descontados.

Em razão da negativa de provimento, majoro, na forma do art. 85, § 11º do CPC, os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar